Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-81.2022.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000639-81.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), CLAUDINEI EDUARDO PEREIRA - CPF: 005.249.471-39 (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA FARIA - CPF: 042.097.581-08 (APELANTE), KELLY JANAINA BECKER - CPF: 697.931.401-78 (ASSISTENTE), THIAGO HORTA PIRES - CPF: 072.338.986-18 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
CLAUDINEI EDUARDO PEREIRA E OUTROS.

APELADO:

ALLIANZ SEGUROS S/A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SINISTRO ENVOLVENDO VEÍCULO DE SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS – RESSARCIMENTO DE VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – REJEIÇÃO –

RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – ACORDO CELEBRADO ENTE SEGURADO E CAUSADOR DO DANO – IRRELEVÂNCIA –
DANO MATERIAL COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há se falar em ilegitimidade passiva do proprietário do veículo, o qual responde solidariamente pelos danos causados pelo terceiro condutor.

2. A seguradora que arca com o pagamento dos danos advindos do acidente ocasionado pelo terceiro, se sub-roga no direito de exigir o ressarcimento, nos termos do artigo 786, do Código Civil. Precedentes STF.

3.

É ônus do réu a apresentação de prova específica capaz de rechaçar a documentação apresentada na inicial, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDINEI EDUARDO PEREIRA E OUTROS,
ora Apelantes, contra sentença
(ID. 228767316)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra - MT, que nos autos de Ação Regressiva De Ressarcimento ajuizada por
ALLIZAN SEGUROS S/A,
em face dos Apelantes
,
que julgou procedente os

pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo procedente
o pedido formulado na inicial para
condenar a parte requerida, solidariamente, a título de ressarcimento, ao pagamento da quantia de R$ 11.601,41 (onze mil e seiscentos e um reais e quarenta e um centavos),
devendo esta importância ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação. Por conseguinte,
condeno
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, concedida em Id. 144015448. Por fim, julgo extinto o processo,
com resolução do mérito,
nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.” [grifos originais e grifo nosso]

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar

1.1. Da preliminar de legitimidade do apelante Claudinei Eduardo Pereira.

2. Mérito

1.1. Do acordo celebrado entre as partes.

1.2. Do excesso de onerosidade.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CLAUDINEI EDUARDO PEREIRA E OUTROS.

APELADO:

ALLIANZ SEGUROS S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença
(ID. 228767316)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra - MT, que nos autos de Ação Regressiva De Ressarcimento que julgou procedente os

pedidos iniciais, condenando condenar os apelantes, solidariamente, a título de ressarcimento, ao pagamento da quantia de R$ 11.601,41 (onze mil e seiscentos e um reais e quarenta e um centavos).

Passo as teses recursais apresentadas.

1.
Preliminar

1.1.
Da preliminar de legitimidade do apelante Claudinei Eduardo Pereira.

A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva do apelante Claudinei Eduardo Pereira, sob a alegação de ausência de envolvimento nos fatos narrados nos autos, afirmando que é cônjuge da apelada Renata e apenas se deslocou ao local do ocorrido para auxiliá-la.

Compulsando os autos, percebo que, embora a documentação do veículo envolvido no acidente estivesse em nome de terceiros, as provas testemunhais produzidas nos autos comprovam que o apelante era o proprietário do veículo e se apresentava como tal, sendo, portanto, solidariamente responsável pelos atos do condutor.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA – ATOS CULPOSOS DE TERCEIRO CONDUTOR – IRRELEVÂNCIA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO
–
PRELIMINAR REJEITADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE APONTA A CULPA DO APELANTE – DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o
proprietário
do
veículo
automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor. (AgInt no AREsp n. 1.243.238/SC)

O Boletim de Ocorrência é documento dotado de fé pública, hábil a comprovar a veracidade dos fatos, pois confeccionado por autoridade competente no pleno exercício de suas funções.

(N.U 1003390-59.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Destarte, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

2.
Mérito.

1.1.
Do acordo celebrado entre as partes.

Rememorando os autos, extrai-se dos autos, que a seguradora, ajuizou Ação Regressiva em face dos apelantes, afirmando, em síntese, despendeu recursos financeiros no conserto do veículo do Sra. Kelly Janaina Becker, sua segurada, em razão de acidente automobilístico ocasionado pelo ora apelante, visando o ressarcimento pelos danos materiais sofridos.

Assevera ainda, que o acidente de trânsito vivenciado pelo associado se deu em razão de conduta negligente da apelante. Alega ainda, que em razão do sinistro efetuou o pagamento da indenização no valor total de R$11.601,41 (onze mil e seiscentos e um reis e quarenta e um centavos), e pretende se sub-rogar no direito e ação que competia ao associado, visando cobrar o ressarcimento, por meio desta ação regressiva.

O juízo monocrático, acolheu a pretensão e julgou procedente o pedido inicial, condenando os apelantes ao pagamento do valor correspondente ao prejuízo resultante do conserto do veículo.

É cediço que

o artigo 786, do Código Civil, assim dispõe:
“Paga a indenização, o segurador subroga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Considerando o texto legal, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor, não havendo que se falar em acordo celebrado entre as partes.

Nesse sentido e a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS –
ACORDO
REALIZADO ENTRE O CAUSADOR DO DANO E O PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO
SEGURADO – IRRELEVÂNCIA – DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA PELOS GASTOS PARA CONSERTO DO
VEÍCULO
– SÚMULA N. 188 DO STF
- RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.
(N.U 1001902-09.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024)

Nesses termos, a seguradora que arca com o pagamento dos danos advindos do acidente ocasionado pelo terceiro, se sub-roga no direito de exigir o ressarcimento.

Dessa forma, entendo que restou inequívoca a responsabilidade da dos apelantes no sinistro, razão pela deve ser mantida a decisão que determinou o ressarcimento dos valores pagos pela apelada para fins de conserto do veículo sinistrado.

1.2.
Do excesso de onerosidade.

No que diz respeito à suposta inocorrência de danos materiais, percebo que houve comprovação de pagamento do valor referente ao conserto do veículo do segurado.

Percebo ainda, que alcançaram o importe total de
R$ 11.604,41 (onze mil e seiscentos e quatro reais).

Por fim, com essas considerações, não tendo a apelante produzido provas suficientes capazes de rechaçar a documentação apresentada na inicial a sentença merece ser mantida, já que as partes apelantes não se desincumbiram do ônus da prova, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Outrossim, entendo que a dinâmica dos fatos narrados, o orçamento elucida a questão, sendo compatível com a forma do acidente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 20% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvado eventual beneficio da justiça gratuita deferido em favor dos apelantes.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024